Tribunal: STF
Processo: RC 1129
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO). PROVA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. EXISTÊNCIA DE PROVA BASTANTE PARA A
CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO PERPETUA PELA DE RECLUSÃO
POR 30 ANOS (DL 898/69, ART. 51).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.